Tribunal: TJSP
Processo: 1008855-04.2016.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Erro odontológico - Pleito de danos morais e materiais - Prova pericial que não aponta falha na prestação do serviço - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e as inflamações e ausências de elementos na arcada dentária da autora - Novo profissional procurado pela autora, que concluiu e não corrigiu o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Erro odontológico - Pleito de danos morais e materiais - Prova pericial que não aponta falha na prestação do serviço - Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Ausência de nexo de causalidade entre o atendimento prestado e as inflamações e ausências de elementos na arcada dentária da autora - Novo profissional procurado pela autora, que concluiu e não corrigiu o serviço iniciado pelo requerido - Obrigação contratada que era de meios – Requerido que procedeu com diligência devida enquanto perdurou o tratamento, não havendo o apontamento de falhas na conduta – Irrelevante para o deslinde da causa a ausência do requerido na perícia – RECURSO IMPROVIDO.